Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. REPROVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO NA MESMA ETAPA EM CONCURSO PARA CARGO SEMELHANTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. As decisões de bancas examinadoras ostentam natureza jurídica de atos administrativos e, por tal, presumem-se legítimos e verazes até que se prove em contrário.
2. Via de regra, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora.
3. Revela-se ilegal, por violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, ato de banca organizadora que promove a eliminação de candidato após a avaliação médica quando, em concurso prestado em data próxima, e para cargo semelhante (agente de polícia), o mesmo candidato logrou aprovação na referida etapa, tendo sido, inclusive, considerado apto durante a fase seguinte, consistente nos testes de aptidão física.
4. A relação jurídica entre Administração e administrados deve ser pautada pela boa-fé objetiva, sobretudo no que tange à proteção da legítima confiança. Precedentes TJDFT.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.